Tribunal: TJBA
Processo: 8002969-98.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002969-98.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c
Pedido de

Concessão de Antecipação De Tutela
. Substituição de padrão de energia elétrica. Sentença
que julgou procedentes os pedidos de confirmação da tutela de urgência referente à determinação para início das obras, condenação ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar, indenização por danos morais e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a serem apuradas em liquidação.
Preliminar de ausência de Dialeticidade rejeitada
.
Mérito
.O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios já constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, competindo ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A decretação da revelia não foi aplicada de forma automática, mas considerada como presunção relativa corroborada pelo acervo documental que evidenciou atraso significativo e injustificado na execução do serviço solicitado. A hipótese atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como responsabilidade pelo fato do serviço. A concessionária, na qualidade de fornecedora de serviço essencial, responde objetivamente pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço. Restou demonstrado que a parte autora cumpriu integralmente as exigências formuladas pela concessionária, incluindo o pagamento da participação financeira exigida, enquanto a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento dos prazos por ela própria estabelecidos ou a efetiva execução do serviço dentro das condições previstas. A ausência de comprovação do início tempestivo da execução do serviço justifica a manutenção da multa coercitiva por descumprimento da decisão liminar. Convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, a liquidação de sentença configura-se como o momento processual adequado para a efetiva verificação das perdas e danos e fixação do valor indenizatório, assegurado o contraditório e ampla defesa. Sentença mantida. Apelação Improvida.